Tribunal: TJSP
Processo: 1025692-80.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de procedência parcial. 2. Decisão mantida. 3. Não conhecimento das matérias alegadas de modo genérico na inicial. 4. Capitalização de juros. Admissibilidade no caso. Pactuação expressa. 5. Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança. Precedentes do STJ. 6. Recurso desprovido, na parte conhecida.